Tribunal: TJMT
Processo: 1000632-25.2020.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000632-25.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), VALDENY MORAES DE ALMEIDA - CPF: 274.641.721-91 (APELADO), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO COM FUNDAMENTO EM PAGAMENTO INTEGRAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA PARCIAL DA EXAÇÃO.
ERROR IN PROCEDENDO
. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Várzea Grande contra sentença que julgou extinta a execução fiscal, com base no art. 924, II, do CPC, ao fundamento de quitação integral do débito exequendo.

2.

A parte Exequente havia requerido, de forma expressa, a homologação da desistência apenas quanto à CDA n. 23557/2023, sem renunciar às demais certidões de dívida ativa.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em saber se houve
error in procedendo
por parte do juízo de origem ao extinguir integralmente a execução fiscal, mesmo diante de requerimento expresso de desistência parcial, sem oportunizar contraditório à parte exequente.

III. Razões de decidir

4. A manifestação processual do Município restringiu-se à desistência parcial da execução, sem qualquer menção ao pagamento integral do débito, o que afasta a aplicação do art. 924, II, do CPC.
5. A extinção total da execução foi prematura e amparada em interpretação equivocada, violando o princípio do contraditório, uma vez que não houve intimação do exequente para esclarecimento quanto ao alcance do pedido formulado.
6. Impõe-se, portanto, a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução fiscal, inclusive quanto à análise da legitimidade passiva do executado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível provido.

Tese de julgamento:
"1. A desistência parcial da execução fiscal não autoriza a extinção total do feito com fundamento em pagamento integral, quando inexistente manifestação expressa ou comprovante nesse sentido. 2. É nula a sentença que extingue a execução com base em interpretação equivocada de manifestação da parte, sem oportunizar contraditório prévio."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: ­-

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Várzea Grande, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca, nos autos da Ação de Execução ajuizada em desfavor de Valdeny Moraes de Almeida, por meio da qual o Magistrado de origem, ao interpretar as manifestações processuais constantes dos autos, julgou extinto o feito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, sob o entendimento de que teria havido pagamento integral do débito exequendo.

Nas razões recursais, o Apelante alega, em síntese, que em momento algum afirmou ter ocorrido a satisfação integral do crédito exequendo, tampouco apresentou documento que atestasse o pagamento da dívida.

Defende que a manifestação apresentada nos autos limitou-se ao pedido de desistência parcial da execução, exclusivamente em relação à CDA n. 3240/2019, vinculada ao imóvel n. 76.646, com expressa solicitação de prosseguimento da demanda quanto às demais certidões de dívida ativa remanescentes.

Aduz, com base nessa sequência de atos, a ocorrência de
error in procedendo
, porquanto o pedido foi de desistência apenas parcial e, não obstante, houve extinção total da execução.

Sustenta, ainda, violação ao princípio da não surpresa previsto no artigo 10 do CPC, ao argumento de que a sentença se fundou em motivo sobre o qual não se oportunizou contraditório, impedindo que se pronunciasse e praticasse as diligências necessárias ao regular andamento do feito.

Com essas razões, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, afastando a extinção da execução fiscal, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Várzea Grande, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca, nos autos da Ação de Execução ajuizada em desfavor de Valdeny Moraes de Almeida, por meio da qual o Magistrado de origem, ao interpretar as manifestações processuais constantes dos autos, julgou extinto o feito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, sob o entendimento de que teria havido pagamento integral do débito exequendo.

A controvérsia devolvida a esta instância diz respeito à interpretação conferida pelo Juízo de Primeira Instância à manifestação da parte exequente no curso da execução fiscal.

A análise detida dos autos evidencia que o Magistrado singular incorreu em
erro in procedendo
ao interpretar de forma equivocada a manifestação processual do Exequente, extinguindo a execução fiscal em razão do pagamento integral do débito quando, em verdade, o requerimento municipal circunscrevia-se tão somente à extinção parcial do feito (id. 306754872).

De fato, o Município de Várzea Grande requereu, de forma expressa e delimitada, a homologação da desistência apenas em relação ao imóvel n. 76646, correspondente à CDA n. 23557/2023, atinente aos exercícios de 2015 a 2018, não havendo qualquer menção ou intenção de desistir da integralidade da ação executiva.

Como se sabe, tratando-se de execução fiscal baseada em múltiplas Certidões de Dívida Ativa, eventual desistência parcial não tem o condão de comprometer a integralidade do feito, tampouco implica renúncia aos demais créditos formalmente constituídos e exigíveis.

No caso, a extinção do feito, tal como decretada, mostrou-se prematura, porquanto fundada em interpretação equivocada de pedido de desistência parcial formulado pelo Município. Em nenhum momento restou comprovado o pagamento integral dos débitos em cobrança, circunstância que inviabilizava a decretação da extinção com fulcro no artigo 924, II, do CPC.

A prudência processual impunha que o Juízo
a quo
intimasse previamente o Município para esclarecer o alcance da manifestação apresentada, sobretudo diante da manutenção de créditos remanescentes ainda exigíveis.

Dessa forma, a nulidade da sentença deve ser reconhecida, devendo os autos retornar à origem para regular prosseguimento,
inclusive com a apreciação da questão atinente à legitimidade passiva do Executado, à luz dos elementos técnicos já constantes dos autos
.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Várzea Grande, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja oportunizado ao Exequente manifestar-se e, posteriormente, seja dado regular prosseguimento à execução fiscal, inclusive com a apreciação da questão relativa à legitimidade passiva do executado, à luz dos elementos técnicos já constantes dos autos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025